Tribunal: TJDFT
Processo: 0737923-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737923-44.2023.8.07.0001 APELANTE: ESPOLIO DE ANA PAULA LABOISSIERE AMBROSIO APELADO: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. EMBARGADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Intimem-se os embargados para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pelo Espólio de Ana Paula Laboissiere Ambrósio. P. I. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora